Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-09.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013320-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ANDRESSA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 050.817.901-76 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
FORN
ECIMENTO DE CONSULTA.
DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO ERESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
(ART. 196 DA CR/88)
. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE.

CONSULTA PAR
A PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
AO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à di gnidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)
.

2.
Os entes da federação têm obrigação e são solidariamente responsáveis pelas demandas rela
cionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município
não podem ser afastadas,

mas
, tratando-se de consulta para
procedimentos
de
média

complexidade
,

é cabível o direcionamento da obrigação ao Estado
(
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95)
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

pro
vido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inomin
ado
:
1013320-09.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SINOP
E ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ANDRESSA TEIXEIRA DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANDRESSA TEIXEIRA
DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO / MUNICIPIO DE SINOP.

Sentença

proferida
no ID 152197187/PJe2.
Julgou

procedente
o
pedido

autoral
e
condenou
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a
disponibilizarem
à
reclamante

consulta

com
cirurgião

plástico
.

O MUNICÍPIO
DE SINOP

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 152197189/PJe2.
Aduziu
a
impossibilidade
d
e cumprir
a
obrigação

em

razão
do
Princípio
da
Reserva
do
Possível
,
assim

como

sua

ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
lide
,
sendo

respons
abilidade
do Estado de
Mato
Grosso
o

custeio
de
tratamento
de
alta

complexidade
.
Ao
final,
pugnou

pelo

provimento
do
recurso
para o
fim
de
afastar
a
sua
responsabilidade

em

relação
à
obrigação
d
e providenciar
a
cirurgia

perquirida
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID152197192/PJe2.
Sustentou
o
acerto
do
decisum
e
requereu

sua

manutenção
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

pelo

desprovimento
do
recurso
(ID 181939170/PJe2)

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualment
e
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupera
ção"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se inse
re no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo
que
limita
a realocação de recursos sem previsão legislativa (
art.
167 da
Constitui
ção
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
n
ão constitui razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigaçõe
s constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade
. (...)
Entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção:
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
, Min. Celso de Mello
)

(...)
2
.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5
. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou ins
ensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" freque
ntemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aber
ração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até
políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administ
rador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade políti
ca. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp
.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Rec
urso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

busca

tratamento

médico
,
consistente

na

consulta
com
cirurgião
para a
realização
de
procedimento

cirúrgico
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independe
ntemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Assim

sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há
como

negar

atendimento

ao

tratam
ento

requerido
.

Frise-se que, apesar
da pretensão ser relativa
a
consulta com cirurgião plástico, os laudos juntados nos ID 152197170 e 152197171
demonstram que não se trata de cirurgia estética, mas necessária e urgente para evitar o agravamento dos problemas
de saúde da paciente.

Responsabilidade

solidária
da
saúde

pública
.

Os

entes
da
federação

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione o cumprimento da obrigação de faz er

ao

correspondente

ente

público
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

G
eral
:

Ementa
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE.

RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA
NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.

DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal que
o

tratamento

médico

adequado

aos

necessitados
se
insere
no
rol
dos
deveres
do Estado,
porquanto

responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
. O polo
passivo

pode

ser

composto

por

qualquer
um deles,
isoladamente
,
ou

conjuntamente
. 2. A
fim
de
otimizar
a
compensação
entre
os

entes

federados
, compete à
autoridade
judicial,
diante
dos
critérios

constitucionais
de
desce
ntralização
e
hierarquização
,
direcionar
,
caso
a
caso
, o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. 3. As
ações
que
demandem

fornecimento
de
medicamentos

sem

registro

na
ANVI
SA
deverão

necessariamente

ser

propostas

em
face da
União
.
Precedente

específico
: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre
de
Moraes
. 4. Embargos de
declaração

desprovidos
.
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

respons
áveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcim ento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.

(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-
2020)

Nes
s
e

contexto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa
(
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata de fornecimento de consulta com cirurg ião
para a
realização
de
procedimento

cirúrgico
, o
qual

certamente

envolve
rá
o
fornecimento
de
materiais
, local de
internação
e
outros,
trata
-se
de
atribuição

atinente

ao
Estado
, devendo ocorrer o direcionamento da obrigação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
direcionar
o
cumprimento
da
obrigação

imposta
na sentença

ao
Estado de
Mato
Grosso,
mantendo
-
se a

referida decisão

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023